Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012973-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Busca e Apreensão de Bens, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA - CPF: 041.611.771-60 (EMBARGANTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA - CPF: 041.611.771-60 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EDUARDO MORAES DA SILVA - CPF: 700.611.821-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 020.774.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRICIO ORTEGA GUIMARAES - CPF: 013.095.321-09 (VÍTIMA), DAVID FELIPE DA SILVA (VÍTIMA), NATHÁLIA GABRIELA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - POSSIBILIDADE -
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
A FIM DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Co
mpromete de nulidade o julgamento do habeas corpus por
cerceamento de defesa
, quando requerido, tempestivamente,
oposição ao
julgamento virtual,
a fim de realizar
sustentação oral, e na hipótese realizou-se em plenário virtual impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012973-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Victor Hugo da Silva Souza
, por intermédio do Advogado
Marcos Rogerio Mendes
, contra o acórdão localizado no ID.N.
56735963
, que POR UNANIMIDADE,
CONHEÇEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM PLEITEADA.

Em suas razões (id. N
56623492
), aduz,
em suma, cerceamento de defesa por supressão da prerrogativa de sustentar oralmente.

Narra que manifestou oposição ao julgamento virtual do
Habeas Corpus no
1012973-89.2020.8.11.0000
, e a manutenção do feito em pauta e, consequente realização do julgamento em sessão realizada na data de
1o/09/2020,
plenário virtual
, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, de forma que requer a anulação julgamento, bem como a
ação mandamental
seja julgada em Sessão Ordinária por
Videoconferência
, intimando a defesa, para dar o direito a sustentação oral.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que com fins de prequestionamento.

O Embargo é tempestivo, consoante certidão de id. N.
56878453.

Consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de
habeas corpus
, consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do writ,
desde que expressamente solicitado nos autos
. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, o impetrante postulou,
tempestivamente
,
se opondo ao julgamento virtual,

a fim de realizar
sustentação oral, contudo, por equívoco, o requerimento passou despercebido pela Secretaria e o julgamento
ocorreu em Plenário Virtual
, consoante estabelece a portaria n. 02/2020, o que gerou o cerceamento do direito de defesa, invalidando a deliberação da Corte.

De fato, compromete de nulidade o julgamento do habeas corpus por
cerceamento de defesa
, quando requerido o julgamento por
v
ideoconferência
, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em
p
lenário virtual
impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade do julgamento do Habeas Corpus no
1012973-89.2020.8.11.0000
, determinando outro seja proferido em sessão de julgamento realizado por
Videoconferência.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020